Tribunal: TCU
Processo: 019.506/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados para o Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do estabelecimento comercial Farmácia Confiança Nova Olímpia Ltda. e do Sr. Edimar Gomes, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento dos valores originais a seguir discriminados, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora, calculados a partir da respectiva data de ocorrência até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento das quantias ao Fundo Nacional de Saúde, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: Data da ocorrência Valor histórico (R$) Débito/Crédito 18/12/2015 14,40 D 21/01/2016 14,40 D 17/02/2016 14,40 D 08/03/2016 4.675,20 D 08/03/2016 14,40 D 09/03/2016 2.135,97 D 09/03/2016 13,77 D 26/03/2016 13,50 C 01/04/2016 2.064,90 D 01/04/2016 979,11 D 01/04/2016 9,60 D 01/04/2016 20,52 D 01/04/2016 87,00 D 29/04/2016 2.618,00 D 29/04/2016 26,40 D 29/04/2016 21,00 D 03/05/2016 1.033,56 D 03/05/2016 34,02 D 31/05/2016 2.312,70 D 31/05/2016 1.254,42 D 31/05/2016 13,20 D 22/06/2016 11,40 C 30/06/2016 967,14 D 30/06/2016 2.871,80 D 30/06/2016 9,60 D 30/06/2016 18,30 D 03/08/2016 3.448,70 D 03/08/2016 605,34 D 03/08/2016 9,60 D 03/08/2016 11,40 D 09/09/2016 921,24 D 09/09/2016 3.295,50 D 09/09/2016 9,60 D 09/09/2016 34,20 D 15/09/2016 18,90 C 21/09/2016 22,80 C 30/09/2016 4.094,40 D 30/09/2016 1.283,04 D 30/09/2016 9,60 D 28/10/2016 24,30 C 11/11/2016 3.555,30 D 11/11/2016 1.235,52 D 11/11/2016 9,60 D 11/11/2016 34,20 D 11/11/2016 36,90 D 28/11/2016 24,30 C 29/11/2016 3.603,20 D 29/11/2016 9,60 D 29/11/2016 48,00 D 30/11/2016 1.193,40 D 21/12/2016 11,40 C 28/12/2016 22,50 C 29/12/2016 2.743,60 D 29/12/2016 9,60 D 29/12/2016 24,30 D 04/01/2017 1.120,50 D 20/02/2017 2.951,90 D 20/02/2017 9,60 D 20/02/2017 60,30 D 24/02/2017 1.490,40 D 09/03/2017 1.090,26 D 09/03/2017 2.577,60 D 04/04/2017 848,34 D 04/04/2017 2.394,00 D 16/05/2017 3.430,80 D 16/05/2017 1.078,38 D 16/05/2017 17,10 D 16/06/2017 3.495,00 D 16/06/2017 1.055,16 D 29/06/2017 3.770,50 D 29/06/2017 1.165,32 D 27/07/2017 905,58 D 27/07/2017 3.211,70 D 21/08/2017 1.231,74 D 22/08/2017 4.175,60 D 22/09/2017 1.239,84 D 22/09/2017 4.071,30 D 20/10/2017 1.152,90 D 20/10/2017 4.185,10 D 15/12/2017 3.945,40 D 15/12/2017 1.064,34 D 16/12/2017 1.111,86 D 18/12/2017 3.554,50 D 06/02/2018 4.573,60 D 06/02/2018 1.181,52 D 02/03/2018 5.270,50 D 02/03/2018 1.096,74 D 02/04/2018 1.068,66 D 02/04/2018 4.394,50 D 03/05/2018 1.328,94 D 04/05/2018 5.893,50 D 04/06/2018 5.454,20 D 04/06/2018 1.206,36 D 10/07/2018 5.043,00 D 10/07/2018 1.287,90 D 01/08/2018 5.491,40 D 01/08/2018 1.571,94 D 17/08/2018 6.083,80 D 17/09/2018 2.035,80 D 10/10/2018 6.749,30 D 10/10/2018 2.563,38 D 29/10/2018 2.406,24 D 29/10/2018 5.710,00 D 05/12/2018 2.728,08 D 05/12/2018 6.632,70 D 27/12/2018 6.830,00 D 27/12/2018 2.617,92 D 12/02/2019 2.688,12 D 12/02/2019 7.025,90 D 08/03/2019 7.248,00 D 08/03/2019 2.752,92 D 29/03/2019 5.084,60 D 29/03/2019 2.349,54 D 10/04/2019 6.850,20 D 10/04/2019 2.760,48 D 23/05/2019 2.705,40 D 23/05/2019 6.984,50 D 26/06/2019 2.368,44 D 26/06/2019 6.714,10 D 26/07/2019 5.878,80 D 26/07/2019 2.256,12 D 26/08/2019 6.287,90 D 26/08/2019 2.286,36 D 25/09/2019 1.873,26 D 25/09/2019 4.483,50 D 04/11/2019 6.405,80 D 07/11/2019 2.203,20 D 26/11/2019 6.397,80 D 26/11/2019 2.245,32 D 30/12/2019 6.842,80 D 30/12/2019 2.197,80 D 04/02/2020 2.257,74 D 04/02/2020 6.710,10 D 03/03/2020 2.223,72 D 03/03/2020 6.517,30 D 31/03/2020 2.183,76 D 31/03/2020 6.250,20 D 27/04/2020 6.021,90 D 27/04/2020 1.967,76 D 26/05/2020 2.445,66 D 26/05/2020 7.081,50 D 30/06/2020 5.224,10 D 30/06/2020 1.704,24 D 30/07/2020 5.722,10 D 30/07/2020 2.304,18 D 9.2. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 ao estabelecimento comercial Farmácia Confiança Nova Olímpia Ltda., no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. encaminhar cópia desta decisão à Procuradoria da República no Estado do Paraná, para adoção das medidas cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992; e 9.5. informar o teor da presente deliberação ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis.